Tribunal: TJDFT
Processo: 0725857-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O dever alimentar incumbe a ambos os pais, na medida de seus recursos (arts. 1.566 e 1.703, do Código Civil). Ainda que fixado judicialmente o referido dever, somente se mostra viável a propositura da ação revisional se houver mudança na situação financeira de quem supre os alimentos ou de quem os recebe (art. 1.699, do Código Civil) – e havendo provas que demonstrem a alegação (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil).
2 – In casu, o encerramento do dever alimentar do ex-marido em relação à ex-esposa, e o momentâneo desemprego desta, não representam fundamento hábil a autorizar a majoração dos alimentos devidos ao filho. Ausente a comprovação da mudança na situação financeira de quem supre os alimentos ou de quem os recebe, a improcedência é desfecho pertinente ao caso.
3 – Negado provimento ao recurso.